Tribunal: TCU
Processo: 016.146/2017-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregular as contas do gestor, com imputação de débito e multa, por omissão no dever de prestar contas referente aos recursos recebidos no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar no exercício de 2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que, nesta fase processual, aprecia-se recurso de revisão contra o Acórdão 12641/2018-TCU-Primeira Câmara , confirmado em sede de recurso de reconsideração ( Acórdão 8394/2020-TCU-Primeira Câmara ); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo relator, com base nos arts. 32 e 35, III da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial; 9.2. deduzir o valor de R$ 10.614,61 (1o/11/2012) da quantia do débito imputado ao recorrente, bem como reduzir o valor da multa para R$ 55.000,00, nos termos, respectivamente, fixados pelos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 12641/2018-TCU-Primeira Câmara ; e 9.3. comunicar esta deliberação ao recorrente e à Procuradoria da República no Estado da Bahia.